Tribunal: TJSP
Processo: 2142963-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução penal - Condenação no regime semiaberto - Alegação de desconto da pena privativa de liberdade em regime mais gravoso - - Constrangimento ilegal verificado - Observância do disposto na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e no RE no 641.320/RS - Paciente cuja transferência ao regime adequado que se encontra agendada para semana próxima - Providência adequada

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução penal - Condenação no regime semiaberto - Alegação de desconto da pena privativa de liberdade em regime mais gravoso - - Constrangimento ilegal verificado - Observância do disposto na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e no RE no 641.320/RS - Paciente cuja transferência ao regime adequado que se encontra agendada para semana próxima - Providência adequada já incurso na origem - Ordem concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é impetrante ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO e Paciente ADERBAL
MARQUES DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, ratificando a liminar anteriormente
deferida, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2142963-02.2020 - Sorocaba
Impetrante: Alexandre Carvajal Mourão
Paciente:
Aderbal Marques da Silva Junior
voto no 22.595
HABEAS CORPUS - Execução penal - Condenação no regime
semiaberto - Alegação de desconto da pena privativa de liberdade
em regime mais gravoso - - Constrangimento ilegal verificado -
Observância do disposto na Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal e no RE no 641.320/RS - Paciente cuja
transferência ao regime adequado que se encontra agendada para
semana próxima - Providência adequada já incurso na origem -
Ordem concedida, com determinação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Alexandre Carvajal Mourão, advogado, em favor de
ADERBAL MARQUES DA SILVA JUNIOR, reeducando, matricula
RJI n°170042017-44, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ da Comarca de
Sorocaba.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
determinação para que o paciente seja colocado imediatamente em
regime semiaberto, ou, caso não haja vaga, para que seja deferido o
benefício da prisão domiciliar.
Argumenta no sentido de que o réu está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
3
indevidamente descontando a pena em regime fechado, haja vista ter
sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por meio de
decisão proferida em 13 de fevereiro de 2020. Alega, ainda, que o
Juízo a quo atribuiu à Secretaria de Administração Penitenciária a
responsabilidade
pela
sua
remoção
ao
regime
adequado,
permanecendo inerte. Aponta, assim, haver excesso de execução,
com clara violação a súmula vinculante n° 56 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
Deferida a liminar (fls. 27/33), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 39/40).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, ratificada a
liminar.
Consoante as peças que instruem o presente
procedimento, verifica-se nos autos principais digitais da execução
penal em curso na origem que o paciente foi condenado no processo
n.o 0000560-54.2017.8.26.0548, da 1a Vara Criminal do Foro de
Campinas à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão em regime fechado, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas, e que atualmente o paciente cumpre a
reprimenda em regime semiaberto, por decisão proferida em 13 de
fevereiro de 2020.
Contudo, sob a alegação de falta de vaga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
4
permaneceu descontando pena no regime fechado, razão pela qual
impetrou a presente ordem.
E como constou do teor da liminar deferida,
observa-se na espécie dos autos que o MM. Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais
DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba, promoveu o paciente
ao regime semiaberto, em decisão datada de 13 de fevereiro de 2020
(fls. 10/11).
Ocorre que, não obstante tenha sido deferido o
pedido de progressão de regime, o paciente permaneceu no regime
fechado, razão pela qual a defesa requereu, junto à autoridade
apontada como coatora, a sua imediata transferência ao regime
adequado, ou, em caso de ausência de vaga, a concessão do
benefício da prisão domiciliar (fls. 21/25).
Todavia, em decisão datada em 18 de junho de
2020, verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, sob a
seguinte fundamentação:
“(...) Com efeito, observo que a sociedade brasileira
está passando por um momento de aflição, temerosa
com as consequências da expansão do vírus do
COVID-19 que assola o Brasil, motivo qual os
Governos Federal, Estaduais e Municipais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para
impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde
e, consequentemente, muitos dos doentes não possam
receber os cuidados necessários e venham a falecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
5
Tais preocupações evidentemente também chegaram
ao sistema prisional, razão pela qual em 18.03.2020 o
Ministério de Justiça e Segurança Pública publicou a
Portaria no 135, sugerindo uma série de providências
para evitar o avanço do vírus do COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais do Brasil, dentre elas a
“limitação ou suspensão das transferências ou recambiamentos de presos entre unidades da
federação”(art. 2o, inciso III).
Assim, a Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo adotou, dentre outras medidas
profiláticas, a orientação do órgão administrativo do
governo federal, proibindo a transferência de presos de
um estabelecimento prisional para outro, ressalvadas
eventuais situações concretas de necessidade fundada
na inevitabilidade, devidamente fundamentada. (...)
“Se não bastasse, caso seja transferido, terá de
permanecer no presídio destinatário isolado dos
demais detentos pelo período mínimo de 14 (quatorze)
dias, igualmente como imprescindível medida preventiva visando evitar a contaminação e
disseminação do vírus dentro da unidade.
Em outras palavras, mais simples e diretas: a
transferência pretendida neste momento não trará
qualquer benefício ao sentenciado no cumprimento da
pena. Ao contrário, inegavelmente exporá o detento ao
risco - aliás, acentuado
de contrair o vírus do
COVID-19, porquanto diversas outras pessoas por
questão de segurança e logística participarão desta
operação de remoção.
Mas não é só!
A transferência requerida igualmente não possibilita ao
condenado,
imediatamente,
benefícios
no
plano
jurídico, os quais estão devidamente assegurados com
a concessão de progressão para o regime prisional
intermediário.
Frise-se
que
com
o
oportuno
restabelecimento da normalidade, o recluso poderá
deles desfrutar sem maiores embaraços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
6
Em suma, reputo ser incabível neste momento a
remoção almejada, resguardando, assim, o interesse
individual e coletivo, eis que entendimento diverso
colocaria em risco -desnecessário e concreto - a vida
do próprio sentenciado e de outras pessoas, bem como
porque não tem aptidão para lhe proporcionar,
imediatamente, qualquer efetivo benefício, seja no
mundo dos fatos, seja no plano jurídico”(fls. 07/08)”(fls.
28/30).
Ora, como já apontado exaustivamente na
liminar por este Relator, e que pesem as razões expendidas pelo
Juízo de primeiro grau, entendo que é o caso de conceder a ordem
pleiteada, tendo em vista a situação de flagrante afronta à Súmula
Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que: “A
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
Não se nega, aqui, a situação de exceção em
que o País se encontra, em virtude da pandemia causada pelo vírus
SARS-CoV-2, fato este que inegavelmente obrigou a adoção de
inúmeras medidas de proteção a toda a coletividade, inclusive em
relação à população carcerária.
Todavia, no caso concreto, observa-se que a
decisão que promoveu o paciente ao regime semiaberto foi prolatada
em 13 de fevereiro de 2020, antes, portanto, da implementação de
medidas destinadas a assegurar o isolamento social, com o objetivo
de conter o avanço da pandemia no Brasil. Ressalte-se, inclusive, que
o primeiro caso oficialmente confirmado de corona vírus no País

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
7
ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 (cf. informações obtidas do sítio
eletrônico do Ministério da Saúde).
Dessa forma, percebe-se que o excesso de
execução a que submetido o paciente teve início antes mesmo do
avanço da COVID19 no País, de modo que não se afigura
minimamente razoável que ele seja privado de cumprir a pena em
regime mais favorável por uma situação a que ele não deu causa, e
que resultou, apenas e tão somente, da demora do Poder Público de
adotar as providências necessárias ao cumprimento da decisão do
Juízo a quo.
O que de fato, após o deferimento da liminar
ocorreu na VEC, pois conforme se observa nos autos digitais na
origem via sitio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, consta
informações de que “em 26.06.2020 determinei o cumprimento da
presente ordem, fixando prazo de 05 dias para transferência do
paciente à unidade adequada ao regime fixado (fls. 257/258)(fls. 266,
dos autos originais digitais).
Portanto, como a permanência do paciente no
regime fechado é inaceitável e não atende os parâmetros extraídos do
RE no 641.320/RS, bem como da Súmula Vinculante no 56 do STF.
A despeito de o pedido liminar ter sido
indeferido, necessária a aplicação da Súmula Vinculante no 56,
editada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
8
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Considerando o teor dessa Súmula Vinculante,
há referência expressa à necessidade de serem observados “os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, associado à regra de que ao
Juízo da Execução compete zelar pelo correto cumprimento da pena
e da medida de segurança, nos termos do artigo 66, inciso VI, da Lei
de Execução Penal, verificando-se a necessidade imediata de que o
Juízo da Execução decida sobre o pleito requerido.
Nesse sentido, ainda, importante salientar, o
precedente da Colenda 11a Câmara de Direito Criminal:
“De acordo com o aludido enunciado, devem ser
observados
os
parâmetros
fixados
no
Recurso
Extraordinário no 641.320/RS, ou seja, as teses do
Excelso Pretório referente ao tema 423 de repercussão
geral:
a) a falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso;
b) os juízes da execução penal poderão avaliar os
estabelecimentos
destinados
aos
regimes
semiaberto e aberto, para qualificação como
adequados
a
tais
regimes.
São
aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como
“colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou
“casa de albergado ou estabelecimento adequado”
(regime aberto) (art. 33, §1o, alíneas “b” e “c”);
c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com
falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada
ao
sentenciado
que
sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142963-02.2020.8.26.0000 - Voto no 22.595
9
restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado
que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas,
poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado.”(TJ/SP,
HC
no
0029237-26.2016.8.26.0000, Des. Rel. Aben-Athar
de Paiva Coutinho, j. em 27.07.2016).
Patente o constrangimento ilegal ainda sofrido
pelo paciente, pelo que concedo ao reeducando Aderbal Marques da
Silva Junior, o benefício de sua imediata transferência ao regime
semiaberto a que tem direito, mas, como, também, consta nos autos
digitais a notícia da Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária de que “foi agendado junto ao CPP de Campinas, para o
dia 15/07/2020 a inclusão naquela Unidade de Semiaberto o
sentenciado ADERBAL MARQUES DA SILVA JUNIOR, Matrícula
118.498.”(fl. 270, dos autos principais digitais).
Finalmente, consta dos autos da execução que
o Juízo a quo, em 22 de julho próximo passado, determinou o
encaminhamento dos autos da execução ao DEECRIM da 4a RAJ
Campinas(fl. 275, dos autos principais digitais), o que solidifica a
transferência realizada.
Assim sendo, ratificada a liminar, concede-se a
ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator